Tribunal: TJSP
Processo: 1076883-93.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTORA - CONTRATAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - ALEGAÇÃO - REGULARIDADE - PROVA PERICIAL - NÃO PRODUção - NÃO DESIncumbência do ônus do art. 429, ii, do cpc - TESE FIRMADA no RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.846.649/MA (TEMA 1.061) - JUÍZO - SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTORA - CONTRATAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - ALEGAÇÃO - REGULARIDADE - PROVA PERICIAL - NÃO PRODUção - NÃO DESIncumbência do ônus do art. 429, ii, do cpc - TESE FIRMADA no RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.846.649/MA (TEMA 1.061) - JUÍZO - SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA - declaração de INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO DO RÉU À devolução SIMPLES dos valores - CABIMENTO - RESTAURAÇÃO DO ESTADO PATRIMONIAL ANTECEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DA LEI 8.078/90 E SÚMULA 479 DO STJ.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTORa - APOSENTADa - PARCELAS - DESCONTOS - benefício PREVIDENCIÁRIO - VERBA - CARÁTER ALIMENTAR - juízo - valor - ARBITRAMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DO RÉU DESPROVIDO.